Tribunal: TJSP
Processo: 1001830-62.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO QUE POR SI SÓ NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inexistência de contrato escrito, devidamente assinado pelo consumidor do serviço de

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO QUE POR SI SÓ NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inexistência de contrato escrito, devidamente assinado pelo consumidor do serviço de energia elétrica, não conduz à declaração da inexigibilidade do débito, uma vez que, cuidando-se de serviço público essencial, sua prestação ao cidadão não exige o entabulamento de contrato escrito.
2. O endereço no cadastro do SERASA do apelante é o mesmo da instalação, e que a requerida apresentou inclusive um termo de confissão de dívida firmado pelo apelante. Inviável, portanto, a declaração de ilegitimidade dos débitos, e, consequentemente, a condenação da apelada em danos morais, uma vez que inexistente qualquer ato ilícito.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373404
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001830-62.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante IVAN
CLAYTON SILVA MARTINS, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001830-62.2019.8.26.0084 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001830-62.2019.8.26.0084 – Digital
Apelante: IVAN CLAYTON SILVA MARTINS (Justiça Gratuita)
Apelada: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
Comarca: CAMPINAS - FORO DE VILA MIMOSA – 4a VARA
Magistrado: José Evandro Mello Costa
V O T O No 48625
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO
ESCRITO QUE POR SI SÓ NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE
DO DÉBITO. DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS
QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA ILEGITIMIDADE
DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inexistência de contrato escrito, devidamente assinado pelo
consumidor do serviço de energia elétrica, não conduz à
declaração da inexigibilidade do débito, uma vez que, cuidando-se
de serviço público essencial, sua prestação ao cidadão não exige o
entabulamento de contrato escrito.
2. O endereço no cadastro do SERASA do apelante é o mesmo da
instalação, e que a requerida apresentou inclusive um termo de
confissão de dívida firmado pelo apelante. Inviável, portanto, a
declaração de ilegitimidade dos débitos, e, consequentemente, a
condenação da apelada em danos morais, uma vez que inexistente
qualquer ato ilícito.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais que IVAN CLAYTON SILVA MARTINS promove
em face de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 141/142, cujo relatório
se adota, nos seguintes termos:
Ante o exposto e do mais que dos autos consta, nos termos do
artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão
formulada por Ivan Clayton Silva Martins contra Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., posto que legítimos
os apontamentos oriundos de dívida não paga, como já
fundamentado. Condeno o autor sucumbente ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001830-62.2019.8.26.0084 -Voto no
3
adversa, fixados em 20% do valor da causa, observando-se a
gratuidade de Justiça já concedida (fls.24).
Inconformada, recorre a parte autora (fls. 146/161). Alega
sustentando que a requerida não comprovou a regularidade da dívida que
ensejou a inscrição de seu nome em cadastros de proteção de crédito, sendo tal
fato causador de danos morais independentemente de prova de efetivo abalo
psíquico. Sustenta que o valor pedido para reparação de danos morais é justo,
tendo em vista que a jurisprudência tem fixado em até 20 (vinte) salários
mínimos. Requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada
procedente.
Dispensado o preparo ante a concessão de Justiça Gratuita
em Primeiro Grau, o recurso, devidamente processado, foi recebido com
contrarrazões (fls. 165/174).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que a parte autora teve seu
nome negativado pela ré tendo como fundamento a inadimplência de dívida
supostamente não contraída. O d. Juízo a quo julgou improcedente a declaratória
de inexistência de débito, sob a fundamentação de que foi “oportunizado ao autor
a juntada de documentos e esclarecimentos acerca do domicílio da parte, à
época da prestação dos serviços essenciais em unidade residencial cadastrada
em nome do autor que, aparentemente, já entabulou termo de confissão de dívida
com a parte adversa, a parte não se insurgiu nos autos, deixando dúvidas que,
por si só, já acarretam na improcedência da ação”, pelo que considerou legítimo o
débito advindo das faturas não pagas, acarretando, por via de consequência, na
improcedência do pedido indenizatório.
Tecidas as ponderações necessárias à compreensão da
controvérsia, o recurso cinge-se à insurgência da parte autora quanto à
legitimidade do débito gerador da inscrição em cadastro de inadimplente, e, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001830-62.2019.8.26.0084 -Voto no
4
ilegítimo, à imperiosidade de ser fixada indenização por danos morais.
In casu, a inexistência de contrato escrito, devidamente
assinado pelo consumidor do serviço de energia elétrica, não conduz à
declaração da inexigibilidade do débito, uma vez que, cuidando-se de serviço
público essencial, sua prestação ao cidadão não exige o entabulamento de
contrato escrito, como também ocorre, por exemplo, com o serviço de
fornecimento de água e afastamento de esgoto. Esse o entendimento prevalente
neste e. Tribunal:
APELAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação
por danos morais. Inclusão em cadastro negativo, decorrente de
protesto por falta de pagamento de fatura de consumo. Restrição
licitamente promovida. Prova da relação jurídica. Desnecessidade
de exibição de contrato assinado. Formalidade ordinariamente
dispensada quando da contratação dos serviços. Telas sistêmicas
aptas, no caso concreto, a provar o vínculo contratual e a
resilição, esta consumada por via telefônica. Ausência de prova
do pagamento da fatura. Ação ora julgada improcedente.
Sentença reformada. - Recurso da ré provido; recurso do autor
prejudicado.1
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alega nunca
ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da
negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a
existência de relação jurídica entre as partes. Cobrança legítima.
Ausência de comprovação da quitação da dívida. Negativação que
constitui exercício regular de direito. Danos morais não
configurados. Recurso da ré provido para julgar improcedente a
ação, prejudicado o apelo da autora.2
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Contrato de
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.
Alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes e de
indevida restrição cadastral ao nome do autor. Assertiva não
comprovada. Consideração de que há prova do fornecimento de
energia elétrica no local indicado pelo próprio autor como sendo
o da sua residência. Ilegitimidade do débito não evidenciada.
1
TJSP, ApCiv 1004201-78.2018.8.26.0457, 22a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Edgard Rosa, j.
24/01/2020.
2
TJSP, ApCiv 1031855-50.2018.8.26.0001, 36a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Milton Cavalho, j.
04/06/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001830-62.2019.8.26.0084 -Voto no
5
Pagamento não comprovado. Hipótese em que o inadimplemento
do
consumidor
tornou
legítimo
o
registro
desabonador
impugnado. Inadmissibilidade do pleito de declaração de
inexigibilidade do débito. Danos morais não configurados. Pedido
inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.3
Ademais, o apelante sequer buscou demonstrar que residia
em endereço diverso daquele de onde derivou o débito, à época das faturas
impagas. Frise-se, ainda, que o endereço no cadastro do SERASA do apelante é
o mesmo da instalação, e que a requerida apresentou inclusive um termo de
confissão de dívida firmado pelo apelante.
Inviável, portanto, a declaração de ilegitimidade dos débitos,
e, consequentemente, a condenação da apelada em danos morais, uma vez que
inexistente qualquer ato ilícito.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais em
decorrência do determinado pelo art. 85, § 11, do CPC, porque já fixados no
patamar máximo, observada a gratuidade anteriormente concedida.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
3
TJSP, ApCiv 1000746-83.2018.8.26.0529, 19a Câm. Dir. Privado, rel. Des. João Camillo A. P.
Costa, j. 31/10/2018.